Tribunal: TJDFT
Processo: 0717409-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de majoração da obrigação alimentar de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) dos rendimentos do genitor.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria “(...) para majorar a obrigação alimentar para o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência para majoração da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. As necessidades do filho, que tem 17 (dezessete) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Os documentos indicam um aumento nas despesas mensais do alimentando, correspondente à mensalidade escolar no valor de R$ 1.510,34 (um mil quinhentos e dez reais e trinta e quatro centavos), que deixou de ser paga pela avó paterna após o ajuizamento da ação revisional de alimentos. Conquanto não constem nos autos informações precisas sobre a capacidade financeira do genitor, os elementos constantes nos autos indicam que sua renda mensal aumentou desde a fixação dos alimentos e que corresponde a aproximadamente R$15.000,00 (quinze mil reais). Referidos elementos sinalizam, ao menos neste momento inicial do processo de conhecimento, um aumento nas necessidades do alimentando e a possibilidade de atendimento das necessidades pelo alimentante.
6. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a existência de débito referente a mensalidade escolar sugere a insuficiência de suporte material ao adolescente, o que põe em risco o acesso à educação regular.
7. Presentes os requisitos cumulativos que autorizam a concessão de tutela provisória de urgência de majoração da obrigação alimentar, a decisão recorrida deve ser reformada a fim de deferir o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para majorar a obrigação alimentar para o valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos compulsórios de imposto de renda e de previdência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.